Tribunal: TJMT
Processo: 1022648-71.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022648-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), JRM CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 11.922.125/0001-95 (AGRAVANTE), H. P. REDLINSKI - CNPJ: 21.918.911/0001-72 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE DUPLICATA E SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida.

Encontrando-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de antecipação de tutela, porque as questões discutidas demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar a probabilidade do direito invocado, se mostra razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022648-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JRM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

AGRAVADO: H. P. REDLINSKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JRM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos com pedido de tutela provisória nº 1027001-48.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
H. P. REDLINSKI
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, onde se pretendia o cancelamento de 02 (duas) duplicatas mercantis e a sustação dos efeitos do protesto dos títulos realizado pela parte agravada em face da agravante.

Inconformada, a agravante relata que “
contratou a agravada, para que esta prestasse àquela os serviços com máquinas em 02 (duas) áreas, sendo a 1º (primeiro) no Bairro Edelmina Querubim e a 2º (segundo) no Bairro Jardim Belo Panorama, ambas na cidade de Rondonópolis. Em ambas a contratações feita pela agravante, deu-se para execução de serviços previamente determinados a ser executados pela agravada, nos locais onde a demandante edificará obras a requerimento do Poder Público Municipal (obras públicas)”
(sic).

Expõe que a recorrida, de forma indevida, emitiu 02 (duas) Duplicatas Mercantis por indicação contra a recorrente, sem identificar a origem do débito/crédito, sendo uma no valor de R$14.950,00 (quatorze mil, novecentos e cinquenta reais) e outra no valor de R$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais).

Aduz que a Duplicada Mercantil no importe de R$14.950,00 (quatorze mil, novecentos e cinquenta reais), apesar de não ter sido ajustado o pagamento desta forma, corresponde ao serviço prestado pela agravada no Espaço Educativo Edelmina Querubim, não discordando do valor indicando, todavia, não reconhece a 2ª duplicata no valor de R$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), “
uma vez que a agravada não lhe prestou serviço algum que resultasse em tal quantia
” (sic).

Assevera que o 2º serviço prestado pela agravada
“equivale a R$ 11.152,00 (onze mil, cento e cinquenta e dois reais), quantia a qual só não foi recebida pela recorrida, pelo fato desta não ter apresentado a Nota Fiscal de Prestação do Serviço. A agravada não prestou à agravante serviço algum, tanto na obra do Complexo Urbano Jardim Belo Panorama, quanto em qualquer outro lugar, que resulte na quantia de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), inserta na Duplicata Mercantil”
(sic).

Aponta que “
além de emitir indevidamente às 02 (duas) Duplicatas Mercantis, a agravada ainda levou os títulos de crédito (duplicata mercantil) à protesto, juntamente ao Cartório do 2o Ofício da Comarca de Várzea Grande-MT
” (sic), bem como inscreveu o nome da agravante no cadastro de inadimplentes.

Afirma que efetuou o depósito judicial do valor que entende ser devido, isto é, as quantias de R$14.950,00 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e reais) e R$11.152,00 (onze mil, cento e cinquenta e dois reais), de modo que inexiste razões para a manutenção dos efeitos do protesto das Duplicatas e das inscrições no SPC.

Com base em tais argumentos, pede inicialmente que seja deferida a antecipação da pretensão recursal para:
“I. determinar a imediata sustação dos efeitos dos protestos das 02 (duas) Duplicatas Mercantis, devendo a agravada adotar as providências necessárias para a baixa dos apontamentos juntamente ao Cartório de Protesto da Comarca de Várzea Grande; II. determinar a imediata suspensão dos apontamentos no SPC, em razão do protesto das 02 (duas) Duplicatas Mercantis emitidas pela agravada; III. fixar a multa diária, em quantia não inferior à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para caso de descumprimento da Ordem Judicial, relativamente à sustação dos efeitos dos protestos e dos apontamentos no SPC
” (sic).

Quanto ao mérito, pugna pela reforma do
decisum
com a concessão da liminar pleiteada.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 183406170.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 03/10/2023, conforme decisão de Id. 184474196.

Contraminuta ao instrumental ofertada no Id. 190241668, em que a parte agravada, após breve contextualização dos fatos, esclarece que “
os

valores da prestação dos serviços acordado entre os litigantes não possuem qualquer relação com o pagamento da licitação, de modo que, a Agravada se quer detinha conhecimento da tabela de preços dos serviços licitados, haja vista que o valor dos serviços prestados é incomparavelmente superior a R$ 0,68 (sessenta e oito centavos) por metro quadrado
” (sic).

Aduz que “
diante da ausência de contrato formal por escrito, conjuntamente com a interrupção dos serviços sem a devida contraprestação, o requerido, temendo pelo não recebimento dos valores, emitiu duas duplicatas de serviço a fim de obter garantia quanto seu crédito”
(sic).

Defende a validade e exigibilidade das duplicatas diante da inadimplência da agravante em relação à contraprestação dos serviços concluídos pela agravada.

Narra que “
considerando que, os protestos ocorreram em 30/06/2023 e 05/07/2023, assim, 30 (trinta) dias após a dispensa dos serviços, nenhum valor havia sido pago, fatos que agravam os danos patrimoniais causados pela Agravante. Diante da dívida vencidas e não paga, a Agravada utilizou-se do protesto para provar a inadimplência do devedor e fazer valer seu direito creditório”
(sic)
.

Argumenta que a parte agravante “
omitiu informações de extrema relevância para análise desta demanda, inclusive, quanto ao fato da rescisão do contratado e da inadimplência
” (sic).

Sustenta que “
em que pese o contrato verbal firmado entre as partes, o lastro comprobatório anexado aos autos, em conjunto com os depoimentos prestados na exordial pela própria Agravada, são meios robustos que confirmam a ocorrência da prestação dos serviços
” (sic).

Quanto a ausência da nota fiscal, afirma que a parte agravante já se encontrava inadimplente em relação a uma nota fiscal emitida no valor de R$14.950,00 (quatorze mil, novecentos e cinquenta reais), de modo que a agravada estaria submetida a mais um ônus - pagamento do imposto sobre serviços - sem a efetiva contraprestação, o que acarretaria ainda maior prejuízo financeiro.

Por fim, requer o desprovimento do agravo.

Na peça Id. 194043152, a parte agravante pede
“a retirada do feito da Pauta de Julgamento pelo Pleno Virtual, transferindo-o para a Sessão por Vídeo Conferência”
(sic) para fins de sustentação oral. O mesmo pedido foi também realizado pela parte agravada no Id. 194124666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JRM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
, ora autora-agravante, ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos com pedido de tutela provisória
em desfavor da empresa
H. P. REDLINSKI
, ora requerida-agravada, narrando, em síntese, que contratou a recorrida para fornecer serviços com máquinas em duas localidades em Rondonópolis/MT, especificamente para obras públicas.

Aduziu que a parte agravada emitiu de maneira indevida duas Duplicatas Mercantis contra a recorrente, sem especificar a origem do débito, sendo uma delas de R$14.950,00 (quatorze mil, novecentos e cinquenta reais), vinculada a serviços fornecidos pela mesma no Espaço Educativo Edelmina Querubim. Embora a recorrente não tenha acordado o pagamento por esse meio, ela não contesta o valor.

No entanto, a agravante argumentou que não reconhece a validade da segunda duplicata, de R$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), sob o argumento de que a agravada não realizou serviços que justificassem esse montante.

Afirmou que as duplicatas foram levadas a protesto e seu nome foi incluído no cadastro de inadimplentes.

Informou que
efetuou o depósito judicial do valor que entende ser devido, isto é, as quantias de R$14.950,00 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e reais) e R$11.152,00 (onze mil, cento e cinquenta e dois reais), de modo que inexiste razões para a manutenção dos efeitos do protesto das Duplicatas e das inscrições no SPC.

A par desses argumentos, pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que seja
cancelada as 02 (duas) duplicatas mercantis, bem como sejam suspensos os efeitos do protesto.

Em análise do feito, o juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) O artigo 300 do CPC prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentados.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é definitivamente satisfatória, assim, incabível a concessão neste momento, uma vez que se mostra necessária a dilação probatória acerca dos fatos alegados pela parte autora.

O instituto da tutela provisória não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, haja vista que uma medida não se confunde com a outra e a tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser concedida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão.
Não comprovada a probabilidade do direito, diante da
necessidade de dilação probatória
, incabível o reconhecimento da prescrição de títulos protestados, devendo aguardar-se a instrução processual na origem.
Não se pode olvidar que a legislação processual institui diversas causas suspensivas e interruptivas da prescrição não sendo possível, de forma prematura e à revelia dos credores, presumir que tenha ocorrido a alegada causa extintiva da obrigação.” (TJ-MT 10035105520228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. RETIRADA DE GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Indefere-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, quando não houver nos autos verossimilhança das alegações da parte em
virtude da necessidade de dilação probatória
.
Recurso não provido.” (TJ-MG - AI: 10702150659135001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 28/01/2016, Data de Publicação: 05/02/2016)(destaquei)

Em que pese às alegações da parte autora, bem como a lamentável situação experimentada, o fato é que a matéria mostra-se complexa, sendo necessário o contraditório e a devida instrução probatória, quando então o Julgador terá melhores elementos para analisar a questão com a segurança necessária.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido em questão (...)”
(Id. 127673758 dos autos de origem)

Pois bem. Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, eis que encontram-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de antecipação de tutela.

Digo isso porque as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante à real quantificação do débito que originou o ato cambial e negativação, de modo que demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar desde logo a probabilidade do direito invocado, mostrando-se razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Prudente, assim, que se aguarde a produção das provas hábeis, e uma melhor análise de todo o conjunto processual, de forma a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da questão.

Em casos análogos, se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E EXCLUSÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E BAIXA DE PROTESTO –
PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para a concessão da tutela de urgência, para que a requerida/agravada se abstenha de inserir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar protesto, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.
”

(N.U 1005626-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – SEMENTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRESSUPOSTOS CUMULADOS – ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA DUPLICATA OU NOTA FISCAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.

Alegada ausência de negócio jurídico com a agravada e ausência de assinatura na duplicata ou nota fiscal, deve ser apreciado primeiramente pelo juízo singular após a devida instrução processual, sob pena de supressão de instância. Além disso, em se tratando de agravo de instrumento, não é permitida a dilação probatória
.”
(N.U 1018690-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sedimentado no sentido de que a mera discussão judicial sobre o débito não impõe a inclusão e/ou exclusão do débito do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ e c) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.820.316/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

No mesmo sentido tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução. Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1004255-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Por fim, importante ressaltar que conforme a jurisprudência da Corte Superior, é possível a suspensão dos efeitos do protesto desde que sejam demonstrados os requisitos da tutela de urgência antecipatória (art. 300 e 303 do CPC/15), bem como
seja comprovada a prestação de caução no exato valor do débito protestado
, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA “SUSTAÇÃO” DE PROTESTO CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão dos efeitos do protesto, em sede de tutela provisória de urgência, somente deve ser deferida quando exista irregularidade evidente ou quando seja dada garantia idônea para o recebimento do crédito, o que não é o caso.
”

(N.U 1006634-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024